Tribunal: TJMT
Processo: 1016532-88.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016532-88.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURYTANIA CELESTE BRITO DOS SANTOS BAUERMEISTER - CPF: 818.348.611-87 (ADVOGADO), EDUARDO HIGOR CALDEIRA GUARESCHI - CPF: 040.018.331-58 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1016532-88.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDUARDO HIGOR CALDEIRA GUARESCHI

AGRAVADO(S):

UNIC EDUCACIONAL LTDA e BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15
–
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS

– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela que visa a imediata retirada do nome do agravante dos cadastros de proteção ao crédito (SERASA), quando não demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDUARDO HIGOR CALDEIRA GUARESCHI
contra a decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar
, ajuizada em face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA e BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o pedido liminar formulado pelo autor (decisão anexa no andamento dos autos originários datada de 18/08/2019).

Em suas razões recursais (ID 21729969), a parte agravante alega que
a cobrança que está lhe sendo imposta é indevida porque não se encontrava matriculado no semestre letivo 2016/2 em razão da impossibilidade de aditamento do FIES.

Aduz que a impossibilidade de aditamento se deu por inconsistência no sistema por culpa exclusiva das partes agravadas.

Aduz que em razão da cobrança indevida teve seu nome negativado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para que seja determinada a imediata retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

A liminar recursal foi indeferida (ID 22951480).

Contrarrazões do
BANCO DO BRASIL S/A
pelo desprovimento do recurso (ID 26106481).

UNIC EDUCACIONAL LTDA
não apresentou contrarrazões (ID 31317482).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 24867186).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Liminar
em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
e

do
BANCO DO BRASIL S/A
, aduzindo, em síntese, não ter cursado o semestre letivo 2016/02 em razão da impossibilidade de aditamento do FIES, motivo pelo qual a dívida é inexistente e a negativação do seu nome indevida.

Recebida a petição inicial, o magistrado singular indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que os requisitos para sua concessão não se encontravam caracterizados, conforme trecho abaixo transcrito (ID 22641542 dos autos originais):

“[...]
Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela provisória de urgência, porquanto os requisitos para sua concessão não estão configurados.

E o argumento a dar suporte a essa assertiva centraliza-se no fato de que não é possível aferir a partir do arcabouço processual que, realmente, o débito objeto da discussão inexiste, na medida em que houve a pactuação do financiamento estudantil pelo autor e o próprio admite ter enfrentado dificuldades em realizar o seu aditamento.

Ademais, o próprio requerente aduz na petição exordial que não faz uso do crédito, realizando sempre suas compras a vista, de modo que inexiste, de imediato, perigo de dano.

[...].”

Inconformada, recorre a parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos, encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da
antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos constata-se, ao menos neste momento processual, o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, da análise de todo conjunto fático probatório, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois inexiste nos autos documentos aptos a comprovar a alegada inexistência da dívida, pois extrai-se do DRM (documento de regularidade de matrícula) que o acadêmico possui financiamento estudantil no percentual de 83,44% do total do curso.

Constata-se ainda, da análise do DRM, que a parte agravante possui o FIES na modalidade não simplificada o que significa que para validação do aditamento se faz necessária a confirmação eletrônica a ser realizada pelo aluno e seu comparecimento à instituição financeira para formalização do processo, conforme ID 22609642 dos autos originários.

Ademais, é cediço que o aditamento do FIES deve ser realizado pelo sistema informatizado SisFies mediante solicitação da instituição de ensino e confirmação eletrônica a ser realizada pelo estudante, conforme artigo 1o da Portaria Normativa do MEC no 23/2011.

Além disso, há que se esclarecer que havendo a negativa no aditamento do FIES, o acadêmico pode solicitar a abertura de novo processo, nos termos do que determina o artigo 2o da Portaria Normativa do MEC no 23/2011.

Por fim, após a realização da solicitação de aditamento do FIES ainda se faz necessário formalizar o aditamento por meio de contrato de financiamento em até 10 (dez) dias contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da confirmação da solicitação de aditamento, consoante o artigo 3o da Portaria Normativa do MEC no 23/2011.

Assim, inexistindo nos autos a demonstração de que a cobrança é indevida e inexistindo demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não há como prosperar a irresignação da parte agravante.

Desta forma, o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020